Tribunal: TJBA
Processo: 8183403-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183403-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ANA CARINA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS 33 ANOS DE VÍNCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SUPRESSIO E SURRECTIO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para questionar sua exclusão ou discutir cláusulas contratuais, por ser o destinatário final dos serviços, conforme entendimento pacificado no STJ (
AgRg
no REsp 1336758/RS).

II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, mesmo àqueles firmados antes da Lei 9.656/98, no que tange à interpretação mais favorável ao consumidor e à vedação de cláusulas abusivas.

III - A exclusão de dependente após 33 anos de vínculo contratual configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, caracterizando os institutos da
supressio
e
surrectio
, que impedem comportamentos contraditórios (
v
enire
contra
factum

proprium
).

IV - A aplicabilidade
da
supre
ssi
o

e
surre
ctio

se justifica pela legítima expectativa criada na consumidora durante décadas de relação contratual, sendo especialmente relevante sua condição de pessoa com deficiência (retardo mental leve), conforme documentação médica.

V - Resta comprovado o efetivo cancelamento do plano e não mera notificação, pois a operadora negou cobertura para exames laboratoriais em 20/01/2024, forçando a autora a custear procedimentos com recursos próprios, mesmo após concessão de liminar determinando a manutenção do vínculo.

VI - Danos morais configurados in
re

ipsa
pela negativa de atendimento médico em descumprimento de ordem judicial, sendo o quantum de R$ 6.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

VII - Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº

8183403-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravado
ANA CARINA SOUZA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se
inalterada
a
sentença do processo

nº
8183403-12.2023.8.05.0001
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
202
5
.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça